Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019575-75.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.278.726/0001-53 (AGRAVADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO ANTERIOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADIMSSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- De acordo com o STJ se o Agravante suscita
“fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC⁄2015.

[...].
” (AREsp 1020939/RS). No caso concreto, diante da inexistência de qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão manifestada na decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2- Consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada.

3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso, ante a manifesta inadmissibilidade do Recurso, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa

Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME – Em Recuperação Judicial
, em virtude de decisão de Id. 72480464 em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Agravante interpôs o Recurso como Embargos de Declaração e, em suas razões, alegou o desacerto da decisão recorrida, bem como omissão no que tange à tese de novação da dívida, pois anterior ao pedido de recuperação judicial.

Ao final, requereu a concessão de efeito modificativo aos Embargos para, diante da recuperação da judicial e da novação da dívida, julgar extinto o feito, com a declaração de que o Embargado deve receber seu crédito no valor e forma constante no plano de recuperação, afastando, por fim, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em 24/02/2021, com fundamento no artigo 1.024, § 3.o, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno e determinei a intimação da Recorrente para complementar as razões do recurso, bem como da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.

A Agravante cumpriu a determinação e, por meio da petição de Id. 69056997, reitera que diante da concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da Ação, de modo que a Agravada deve receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica, caso o plano seja descumprido pela Agravante (Lei no 11.101/05, art. 62).

Assim, requer o provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão unipessoal e, de conseguinte, da sentença, a fim de que a Ação de Cobrança seja extinta sem resolução do mérito, tendo em vista a novação operada com a homologação do plano pelo Juízo Recuperacional, (inciso IV do artigo 485 do CPC c/c artigo 59 da Lei no 11.101/2005), invertendo-se, por fim, o ônus da sucumbência.

Conforme se extrai do Id. 84498489, embora intimada, a Agravada – Associação dos Lojistas do Shopping Center 3 Américas, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Pantanal Comércio de Roupas Eireli - ME – Em Recuperação Judicial
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
ALTA – Associação de Lojistas do Shopping Center 3 Américas
.

Os pedidos foram acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 18.794,24 (dezoito mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do título devidamente atualizado, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o débito perseguido é anterior ao pedido de recuperação judicial e foi incluído no plano e na lista de credores.

Assim, sustenta que é incabível o prosseguimento do feito, pois a competência é do Juízo Universal.

Ressalta que, na Assembleia Geral de Credores realizada em 05/09/2019, a Recorrida concordou com a proposta do plano recuperacional apresentada, na qual previu a extinção das ações ajuizada em face das empresas do Grupo San Remo e seus respectivos coobrigados.

Argumenta que o plano de recuperação foi aprovado e homologado e, por este motivo, o débito que fundamenta a demanda deixou de existir por força da novação concursal ou recuperacional.

Aduz que a continuidade deste feito constitui em bis in idem, pois a Recorrida almeja receber dívida que será paga na forma estipulada no plano.

Conclui que diante da concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção do feito, pois a Recorrida deve receber seu crédito no valor e forma estipulado no plano. Ou seja, alega que ocorreu a perda do objeto.

Assim, requer o provimento do Recurso, a fim de que a ação seja extinta diante da inexigibilidade do título, da mora e da novação operada com o plano de recuperação judicial.

Contrarrazões no Id. 69492991.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, ressalto que embora o artigo 932 do CPC autorize somente o desprovimento monocrático do apelo pelo Relator nas situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso IV, do referido dispositivo, com a edição do Verbete Sumular 568, o STJ ampliou a possibilidade de julgamento unipessoal, pois o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Neste caso, é possível o julgamento monocrático do Apelo, haja vista que a jurisprudência é pacifica quanto ao tema, no sentido de que o fato de a empresa devedora encontrar-se em recuperação judicial não obsta o prosseguimento de ação de conhecimento ajuizada perante o Juízo Cível comum, em que se almeja a formação do título judicial.

É cediço que a Ação de Cobrança, por demandar quantia ilíquida, não tem seu andamento suspenso pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.o, do artigo 6.o, da Lei 11.101/2005, cuja redação possui o seguinte teor:

Art. 6 A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1.o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Na hipótese, a empresa Recorrida ajuizou a Ação de Cobrança fundada em boletos decorrentes de taxas de contribuição de fundo de promoção da Associação de Lojistas do Shopping Center 3 Américas e, conforme é cediço, este tipo de Ação segue o rito ordinário, com a ampla instrução probatória.

Nessa esteira, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende e/ou prejudica o trâmite regular da Ação de Cobrança. Ao contrário, a Lei autoriza o prosseguimento dos feitos em que demandam quantia ilíquida, exatamente para que haja a apuração da quantia efetivamente devida.

O objetivo da Ação de Cobrança é o de constituir um título executivo judicial apto a possibilitar a execução ou habilitação de crédito na Recuperação Judicial.

Fábio Ulhôa Coelho, em poucas palavras, esclarece que:

As ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando os benefícios. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§1o). (in Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 43).

Assim, o deferimento da recuperação judicial e a homologação do plano de recuperação não é motivo para a extinção da Ação Cobrança.

Para corroborar o entendimento, transcrevo o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal e Territórios e desta Corte Estaudal. In verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipótese vertente insere-se na ressalva prevista no artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, conquanto, cuida-se de processo de conhecimento em que demanda quantia ilíquida, não se podendo, pois, cogitar de suspensão do processo por conta de decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa apelante. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei no 11.101/2005
. 3. Não subsiste, de todo modo, a suspensão da demanda, uma vez que já fluído o prazo de 180 dias a que se refere o artigo 6o, § 4o, da norma sobredita, não havendo circunstância excepcional a impedir seu prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – RAC n.o 03766102920158090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO POR CONTA DA APROVAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1.
Controvérsia centrada na discussão sobre a necessidade de extinção do processo de conhecimento em razão da recuperação judicial da ré, cujo plano de recuperação judicial fora aprovado e homologado
. 2. O art. 6o, caput, da Lei no. 11.101/2005, de 09/02/2005, prevê que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. No entanto o § 1o do mesmo artigo faz a ressalva de que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Portanto,
não há razão para extinção da ação de conhecimento por conta do processamento da Recuperação Judicial, mesmo com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14082024920158120000 MS 1408202-49.2015.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2a Câmara Cível). (sem grifos no original)

[...] 2. As demandas envolvendo obrigações ilíquidas e incertas que ainda se encontrem em fase de conhecimento, de forma que inexista qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da parte ré que se encontre em recuperação judicial, não carecem de suspensão do curso processual, nos termos da norma de regência. 3. Recurso improvido. (TJ-DF 07361694320188070001 DF 0736169-43.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 09/10/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO = § 1a, DO ART. 6a Da LEI 11.101/2005 = CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO INJUSTIFICADO E LONGO PRAZO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS - NÃO MAJORAÇÃO – DOSAGEM EM GRAU MAXIMO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido. (1) –
Aprovado o plano de recuperação judicial, devem ser extintas apenas os processos de cobranças onde já residem títulos executivos, extrajudiciais ou judiciais.
Com a aprovação do plano de recuperação é criado um novo título judicial, conforme determina o parágrafo 1o, do artigo 59 da Lei 11.101/2005: ‘A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá em titulo executivo judicial’. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar tramitando’.(2) –
Não se aplica extinção do processo quando ainda se encontra na fase de conhecimento que prosseguirá normalmente, conforme precisão constituída na Lei de Regência (§ 1o, artigo 6o, da Lei 11.101/2005)’. Consolidado, posteriormente, em título executivo judicial a habilitação e sua natureza de crédito, é questão que diz respeito tão somente ao Juízo onde processa a recuperação judicial
. [...]. (TJ-MT - AC: 00095904120138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020). (sem grifos no original)

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Apelada e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em seu favor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.

Ante o desprovimento do Apelo e em atenção ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, segundo o qual o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em consideração ao trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor do título devidamente atualizado, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

[...]

Conforme relatado, neste Agravo Interno, a Agravante alega o desacerto da decisão recorrida, bem como omissão no que tange à tese de novação da dívida, pois anterior ao pedido de recuperação judicial.

Assim, requer a reforma da decisão unipessoal para, diante da recuperação da judicial e da novação da dívida, o feito seja extinto sem resolução do mérito, com a declaração de que a Agravada deve receber seu crédito no valor e forma constante no plano de recuperação, afastando, por fim, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em relação ao argumento de que
não houve análise da tese de novação da dívida, basta à leitura da
decisum
agravado para constatar que a novação decorrente da recuperação judicial não acarreta a extinção da ação de conhecimento (cobrança) em face da empresa recuperanda, pois é nesse processo que se discute eventual débito/crédito, para que, em caso de procedência do pedido, seja constituído título executivo para o credor, possibilitando sua habilitação nos autos da Recuperação Judicial.

No que concerne aos argumentos para a reforma da decisão, sabe-se que o Agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apontando
error in procedendo
ou o
error judicando
do relator.

Não é possível a simples reiteração das razões expostas no Recurso de Apelação, pois
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
.

Em outros termos, deve haver impugnação especifica aos fundamentos da decisão agravada, pois se o Agravante se restringir em repetir os fundamentos expostos anteriormente, ao Relator somente será possível reiterar o que já foi exposto, sem que isso configure ofensa ao artigo § 3.o, do artigo 1.021, do CPC.

Alias, segundo o STJ,
“ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou
venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático,
apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC⁄2015
. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.687.409⁄MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/03/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.227.019⁄SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018. [...].”
(AREsp 1020939/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). (sem grifos no original).

Na hipótese, a Agravante limitou-se em repetir as razões expostas no apelo, qual seja:
que em virtude da concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção do feito, pois a Recorrida deve receber seu crédito no valor e forma estipulado no plano.

Assim, diante da inexistência de qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão manifestada na decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Este Agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, já que consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, publicado em 02/04/2018, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado 28/09/2020, dentre outros).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

Diante do exposto,
não conheço ao Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da afronta ao princípio da dialeticidade, caso a votação seja unânime,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021